Tribunal: TJES
Processo: 5000360-53.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-53.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA CEDRO MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000360-53.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDUARDA CEDRO MARQUES

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA

JUÍZO DE ORIGEM: PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16486425,
defiro a gratuidade da justiça
a parte autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora em face da r. sentença de
ID 16486625
e sentença integrativa de
ID 16486632
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial, as Autoras narram que a primeira Recorrente, após grave acidente automobilístico, tornou-se portadora de politraumatismo, traumatismo cranioencefálico (TCE) e traumatismo raquimedular (TRM) cervical (CID 10 G82), resultando em paraplegia. Informam que a paciente foi admitida para tratamento especializado de neuroreabilitação na Rede SARAH de Hospitais, em Belo Horizonte/MG. Alegam hipossuficiência financeira para custear o transporte necessário para o tratamento fora de seu domicílio (TFD). Pleitearam, liminarmente e no mérito, o fornecimento de transporte aéreo (Vitória-BH) e terrestre (Piúma-Vitória) para a paciente e sua acompanhante, indispensável à realização do tratamento.

A sentença de piso julgou
procedente
o pedido para confirmar a liminar e custear o transporte específico para a data de 31/07/2023.

Opostos Embargos de Declaração pelas Autoras visando sanar omissão quanto à continuidade do tratamento (pedindo transporte por todo o período necessário) e danos morais, o Juízo
a quo
acolheu os embargos apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral e negar a extensão do transporte para todo o tratamento, sob o fundamento de que o pedido inicial teria sido limitado às datas específicas narradas.

Irresignadas, as Recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado. Sustentam, em síntese, que o tratamento de reabilitação é contínuo e que a limitação da sentença a uma única viagem obriga o ajuizamento de sucessivas demandas para o mesmo fim, o que viola a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Defendem que o pedido inicial ("item f") deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, abrangendo todo o tratamento necessário.

Requerem a reforma da sentença para condenar os Recorridos ao fornecimento de transporte contínuo (aéreo e terrestre) sempre que houver agendamento no Hospital SARAH, independentemente de nova ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar devendo a r. sentença ser reformada,
nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a controvérsia se cinge à extensão da condenação dos entes públicos ao fornecimento de transporte para Tratamento Fora de Domicílio (TFD), especialmente se se deve restringir-se à data específica apontada na inicial ou se deve abranger todo o período do tratamento de reabilitação da Recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e pautada nos princípios que regem o os juizados especiais, entendo que assiste razão às Recorrentes.

Isso porque, não é demais lembrar que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88), devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é instrumento legal (Portaria SAS/MS nº 55/99) destinado a garantir o acesso de pacientes a serviços assistenciais não disponíveis em sua região.

No caso em tela, é incontroverso o quadro clínico da primeira Recorrente (paraplegia decorrente de trauma raquimedular) e a necessidade de tratamento especializado na Rede SARAH, referência nacional em neuroreabilitação.

Nesse cenário, a interpretação restritiva do pedido inicial, limitando a obrigação de fazer a uma
única viagem
, ignora a natureza da patologia e do tratamento, eis que a reabilitação de lesões medulares é, por essência, um processo contínuo, demandando retornos periódicos e indefinidos no tempo.

Dessa forma, o Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2º, estabelece que
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
. Isto posto, ao pleitear o transporte para o tratamento no Hospital SARAH, está implícita a necessidade de garantir o acesso à saúde enquanto perdurar a indicação clínica, e não apenas para um ato isolado.

Ademais, os princípios da economia processual e da eficiência administrativa militam em favor do provimento recursal, uma vez que exigir que uma paciente cadeirante, hipossuficiente, ajuíze uma nova ação a cada agendamento médico, movimentando a máquina judiciária repetidamente para obter provimento idêntico (transporte), constitui formalismo excessivo e barreira ao acesso à justiça e à saúde.

Ora, trata-se de relação jurídica continuativa, eis que, ao reconhecido o direito ao transporte para o tratamento daquela moléstia específica naquele hospital, a obrigação do Estado deve persistir enquanto persistir a necessidade fática, comprovada mediante apresentação dos agendamentos médicos na via administrativa.

Portanto, a sentença merece reforma para assegurar a continuidade do fornecimento do transporte, evitando a judicialização repetitiva e garantindo a efetividade do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de:

i) DETERMINAR
a obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte por todo o período de tratamento de neuroreabilitação de lesão medular que a paciente realiza de forma gratuita junto ao hospital rede SARAH, ou seja, fora de seu domicílio, determinando ao Estado do Espírito Santo que continue a fornecer as passagens aéreas de Vitória/ES x Belo Horizonte/MG através do Setor de TFD da Regional de Saúde de Cachoeiro, e pelo Município de Piúma o transporte sanitário (carro) de Piúma/ES x Vitória/ES, sempre que marcada nova consulta/retorno para a paciente e sua acompanhante, independente de nova decisão judicial e/ou ajuizamento de sucessivas ações.

Convém salientar que a comprovação dos agendamentos
deverá ser feita pelas Recorrentes diretamente aos órgãos competentes com a antecedência necessária para a emissão das passagens e disponibilização do veículo.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)